Tribunal: TJSP
Processo: 1000862-32.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com pedido de nulidade de notificação extrajudicial, consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada. Notificação extrajudicial considerada válida. Afastamento da alegação de impenhorabilidade do bem. Reconhecimento de abuso na incidência do índice INCC. Imóvel já construído no momento da concretização do negócio.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com pedido de nulidade de notificação extrajudicial, consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada. Notificação extrajudicial considerada válida. Afastamento da alegação de impenhorabilidade do bem. Reconhecimento de abuso na incidência do índice INCC. Imóvel já construído no momento da concretização do negócio. Contrato de consórcio. Possibilidade de revisão do índice de correção monetária. Negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Atos expropriatórios administrativos afastados. Sentença de parcial procedêdncia determinando a substituição do índice de correção monetária para o INPC, afastando os efeitos dos atos expropriatórios administrativos praticados pelo banco Réu. Sentença de parcial procedência. Insurgência do banco Réu. Razões recursais que padecem de argumentos sólidos a confrontar a r. sentença prolatada em conformidade com entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.